Tribunal: TJPA
Processo: 0814731-42.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814731-42.2023.8.14.0051

APELANTE: CARLOS GEOVANNI ARAUJO DOS SANTOS, WILLIAM PAIVA DIAS, RAFAELA DOS SANTOS RIBEIRO, BRUNO FIGUEIREDO DA SILVA, CHARLES ANDERSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, CP). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA AFETA AO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA CULPABILIDADE E NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NON REFORMATIO IN PEJUS. JUSTIÇA GRATUITA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. COMUNICAÇÃO AOS COAUTORES. SÚMULA 231/STJ E TEMA 158/STF. IMPOSSIBILIDADE DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE SUFICIENTE (SÚMULA 582/STJ). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DEPOIMENTOS COERENTES DE VÍTIMAS E POLICIAIS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO QUE NÃO ALTERA O REGIME. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - Caso em exame

1.

Insurge-se as defesas contra a sentença que condenou os apelantes
BRUNO FIGUEIREDO DA SILVA
;
CARLOS GIOVANNI ARAUJO DOS SANTOS
;
CHARLES ANDERSON DA SILVA
;
RAFAELA DOS SANTOS VALE
;
WILLIAM PAIVA DIAS,
respectivamente,

à
pena de
11 (onze) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa
.
À
pena
09 (nove) anos, 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa
. À
pena de
11 (onze) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

À pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
,
e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa
. À pena de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa
, sendo que, a todos acusados, o juízo
aquo
determinou, que 01 (um) dia-multa corresponda ao valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos.
A decisão fundamentou-se nos critérios dos arts. 33 e 59 do Código Penal, não permitindo a nenhum dos réus o direito de recorrer em liberdade. Também afastou a substituição da pena privativa de liberdade, por se tratar de crime cometido mediante violência e grave ameaça (art. 44, I, CP), bem como a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.

II - Questão em discussão

2.

A defesa dos acusados alega e requer.

Acusado Bruno Figueiredo

No mérito:

·

Concessão do direito de recorrer em liberdade
, sustentando a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, com consequente afastamento da execução provisória da pena.

·

Afastamento da valoração negativa da culpabilidade
, com a redução da pena-base, sob o argumento de que a premeditação e organização do crime foram atribuídas a outro corréu.

·

Deferimento da gratuidade de justiça
, em razão da hipossuficiência financeira do apelante para arcar com custas processuais.

Acusado Carlos Geovanni

No mérito:

·

Decote da majorante do uso de arma de fogo
, em razão da inexistência de apreensão e perícia do suposto armamento, bem como pela ausência de prova concreta de sua utilização.

·

Reconhecimento da atenuante da confissão
, com a possibilidade de
fixação da pena abaixo do mínimo legal
,
afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ
, por afronta aos princípios da individualização da pena e da legalidade.

Acusado Charles Anderson

No mérito:

·

Redução da pena-base
, com reconhecimento da culpabilidade e circunstâncias do crime como favoráveis, para fixação da pena no mínimo legal.

·

Reconhecimento da coação sofrida
, já que o réu afirmou ter sido obrigado a participar do crime sob ameaça de morte por integrante de facção criminosa.

·

Revisão da dosimetria
, afastando fundamentos genéricos utilizados para agravar a pena.

·

Fixação do regime inicial semiaberto
, conforme art. 33, §2º, “c”, do CP.

·

Concessão da gratuidade de justiça
, em razão da hipossuficiência do apelante para arcar com custas processuais.

Acusada Rafaela Ribeiro

No mérito:

·

Absolvição da apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP
, por insuficiência de provas para condenação.

·

Reconhecimento da primariedade
,
ausência de antecedentes
, residência fixa e colaboração da ré como elementos favoráveis.

·

Manutenção das circunstâncias atenuantes já reconhecidas na sentença
: menoridade relativa, confissão parcial e minoração das consequências.

·

Reconhecimento da participação de menor importância
(art. 29, §1º, CP), com redução de até 1/3 da pena.

·

Redimensionamento da pena para patamar abaixo do mínimo legal
.

·

Fixação do regime inicial aberto
para cumprimento da pena.

Acusado William Dias

No mérito:

·

Reconhecimento da participação de menor importância
(art. 29, §1º, CP), já que o apelante teria atuado apenas como motorista, sem portar arma ou praticar violência.

·

Afastamento da qualificadora do uso de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, CP), pois não ficou comprovado que William tenha portado ou utilizado qualquer arma.

·

Redução da pena-base
, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para fixação acima do mínimo legal.

·

Fixação da pena no mínimo legal
, com regime inicial
semiaberto
, considerando a primariedade e a menor gravidade da conduta atribuída.

·

Detração penal
, computando o período em que o réu permaneceu preso preventivamente.

III - Razões de decidir

3.

No mérito, deixo de conhecer do pedido de recorrer em liberdade formulado por Bruno Figueiredo da Silva e Charles Anderson de Oliveira, uma vez que esta Corte já firmou entendimento de que a matéria, por envolver direito de locomoção, deve ser deduzida por meio de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA. Ademais, os apelantes permaneceram presos durante toda a instrução processual, estando a custódia devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante, razão pela qual se mostra inadequada a via eleita.

4.

No mérito, não assiste razão aos apelantes quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que a sentença fundamentou de forma concreta a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, evidenciadas pela premeditação, pelo emprego de violência, pela divisão de tarefas e pela restrição da liberdade das vítimas. Conforme entendimento consolidado do STJ e a Súmula 23 do TJ/PA, é legítima a fixação da pena-base acima do mínimo quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a dosimetria realizada pelo juízo de origem mostra-se proporcional, justa e devidamente motivada, razão pela qual deve ser mantida.

5.

No mérito, não acolho o pedido de justiça gratuita formulado por Bruno Figueiredo da Silva e Charles Anderson Oliveira, uma vez que, em matéria penal, o benefício não exonera o condenado do pagamento das custas, apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a verificação da real situação econômica deve ser feita pelo Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado do STJ, razão pela qual a condenação às custas deve ser mantida.

6.

No mérito, rejeito o pedido de afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo formulado por Carlos Geovanni Araújo dos Santos e William Paiva Dias, pois as vítimas foram categóricas ao relatar a utilização de armamento, inclusive com disparo efetuado contra um televisor, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do artefato, conforme entendimento pacífico do STJ e a Súmula 14 do TJPA. Ademais, por se tratar de circunstância objetiva, a causa de aumento comunica-se a todos os coautores, nos termos do art. 30 do CP, razão pela qual a decisão do juízo de origem deve ser mantida, com a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

7. No mérito, rejeito o pleito de Carlos Geovanni Araújo dos Santos e Rafaela Ribeiro de redução da pena aquém do mínimo legal, sob a alegação de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, pois o entendimento consolidado tanto no STJ quanto no STF, em sede de repercussão geral, é no sentido de que circunstâncias atenuantes não autorizam fixação da pena abaixo do mínimo cominado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. No caso, embora reconhecida a atenuante da confissão ao réu Carlos Geovanni, o magistrado corretamente fixou a pena no mínimo legal permitido, inexistindo qualquer ilegalidade, de modo que deve ser mantida a dosimetria realizada na sentença.

8. No mérito, rejeito o pedido de absolvição ou de desclassificação para roubo tentado formulado por Charles Anderson de Oliveira, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que relataram a subtração das motocicletas mediante grave ameaça. Conforme a Súmula 582 do STJ, o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sem a necessidade de posse mansa e pacífica, circunstância evidenciada nos autos, já que o réu chegou a conduzir os veículos. Ademais, a dosimetria foi corretamente fixada, reconhecendo-se a atenuante da confissão, compensada com a agravante da reincidência, mantendo-se inalterada a pena, razão pela qual deve ser preservada a condenação pelo roubo majorado das motocicletas.

9. No mérito, rejeito o pedido de absolvição de Rafaela dos Santos Ribeiro, uma vez que a autoria e a materialidade do roubo majorado foram demonstradas por provas firmes e harmônicas, consistentes nos depoimentos das vítimas, corroborados pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela recuperação de parte dos bens subtraídos, além do reconhecimento pessoal da apelante e do uso dos mesmos trajes do crime, circunstâncias que afastam qualquer alegação de insuficiência probatória.

10. No mérito, rejeito a tese de coação moral irresistível suscitada pela defesa, pois não há nos autos qualquer prova de que a apelante tenha agido sob ameaça séria, atual e inescapável capaz de anular sua capacidade de autodeterminação. A mera alegação da acusada, desacompanhada de elementos concretos, não configura a excludente prevista no art. 22 do Código Penal, sendo pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a coação deve ser objetiva, real e incontornável. Assim, ausente comprovação idônea, mantém-se a responsabilização penal da recorrente.

11. No mérito, afasto o pedido de reconhecimento da participação de menor importância formulado por Rafaela dos Santos Ribeiro, pois ficou demonstrado que sua atuação foi ativa e relevante para a consumação do roubo majorado, ao recolher os bens subtraídos das vítimas e integrar a divisão de tarefas previamente ajustada. Conforme entendimento pacífico do STJ, a mera ausência de execução direta do núcleo do tipo não basta para aplicação da minorante do art. 29, § 1º, do CP, quando a conduta do agente se revela essencial ao êxito da empreitada criminosa, configurando verdadeira coautoria.

12. No mérito, rejeito o pedido de reconhecimento da participação de menor importância formulado por William Paiva dos Santos, pois, embora não tenha empregado arma de fogo, sua conduta de transportar os corréus até Belterra e garantir a fuga foi indispensável ao êxito da empreitada criminosa, caracterizando verdadeira coautoria em razão da divisão de tarefas. Conforme entendimento consolidado do STJ, a simples ausência de violência direta não autoriza a aplicação da minorante do art. 29, § 1º, do CP quando a atuação do agente representa contribuição essencial à consumação do crime, como no caso em análise.

13. No mérito, rejeito o pedido de Willian Paiva Dias de fixação do regime inicial semiaberto com detração do tempo de prisão preventiva, pois sua pena definitiva foi estabelecida em 9 anos e 2 meses de reclusão, além de 84 dias-multa, quantum que, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, impõe obrigatoriamente o regime fechado. Ainda que se considere o período de custódia cautelar, a detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP não tem o condão de alterar o regime inicial quando a reprimenda ultrapassa 8 anos, entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, inexistindo fundamento para reforma da dosimetria e diante da gravidade concreta do delito, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

IV - Dispositivo e tese

14.

Recursos conhecidos (Acusados: Carlos Geovanni, Rafaela Ribeiro, e William Dias). Recursos parcialmente conhecidos (Acusados: Brunos Figueiredo e Charles Anderson) e na parte conhecida os recursos devem ser
não providos, a todos os apelantes.

V - Tese de Julgamento:

15.

Mantenho integralmente a sentença: (i) não conheço do pedido de recorrer em liberdade de Bruno Figueiredo e Charles Anderson, por inadequação da via, cabível em
habeas corpus
(art. 30, I, “a”, RITJPA); (ii) rejeito a pretensão de fixar a pena-base no mínimo legal para todos os réus, pois a sentença motivou concretamente a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime (premeditação, divisão de tarefas, violência e restrição da liberdade), sendo legítima a exasperação segundo a orientação do STJ e a Súmula 23 do TJPA, vedada majoração em grau recursal por
non reformatio in pejus
; (iii) indeferida a justiça gratuita a Bruno e Charles, mantendo-se a condenação às custas com suspensão da exigibilidade a ser aferida na execução (STJ); (iv) mantida a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP para Carlos Geovanni e William, bastando prova testemunhal idônea e comunicando-se a todos os coautores (Súmula 14/TJPA); (v) afastada a tese de redução da pena abaixo do mínimo legal por suposta inconstitucionalidade da Súmula 231/STJ, em harmonia com o STF (RE 597.270/Tema 158); (vi) negados a absolvição e a desclassificação para tentativa de Charles Anderson (Súmula 582/STJ); (vii) rejeitada a absolvição de Rafaela dos Santos Ribeiro, ante provas firmes (vítimas e policiais) e inacolhida a coação moral irresistível por falta de comprovação; (viii) afastada a participação de menor importância de Rafaela e William, diante da divisão de tarefas e domínio funcional do fato; e (ix) indeferido a William Paiva o regime inicial semiaberto com detração (art. 387, §2º, CPP), porque a pena de 09

anos e 02 meses impõe regime fechado (art. 33, §2º, “a”, CP).

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
157, § 2º, II e V, § 2º - A, I. Art. 70, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(TJPA, Apelação Criminal n.º 2017.00893838-62, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 07.03.2017, publicado em 09.03.2017)
.

(TJPA, Apelação Criminal n.º 2016.03639734-51, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Câmara Criminal Isolada, julgado em 06.09.2016, publicado em 09.09.2016).

(STJ - HC: 00000000000000806676, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022).

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - AREsp: 2330709, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/09/2024).

(STF – RE nº 597.270 QORG, Relator (a): Ministro CEZAR PELUSO, Julgado em 26/03/2009).

(STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer parcialmente dos recursos doa apelantes Bruno Figueiredo e Charles Anderson. Conhecer dos

recursos interpostos pelos acusados Carlos Geovanni; Rafaela Ribeiro e William Dias e, em seus méritos, não conceder provimento a nenhum dos recursos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0814731-42.2023.8.14.0051.

APELANTE:

BRUNO FIGUEIREDO DA SILVA.

APELANTE:

CARLOS GIOVANNI ARAUJO DOS SANTOS.

APELANTE:

CHARLES ANDERSON DA SILVA.

APELANTE:

RAFAELA DOS SANTOS VALE.

APELANTE:

WILLIAM PAIVA DIAS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelações criminais
interposta por
BRUNO FIGUEIREDO DA
SILVA
;

CARLOS GIOVANNI ARAUJO DOS SANTOS
;
CHARLES ANDERSON DA SILVA
;

RAFAELA DOS SANTOS VALE
;
WILLIAM PAIVA DIAS
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
.

Na origem,
Bruno Figueiredo da Silva
,
Carlos Giovanni Araújo dos Santos
,
Charles Anderson da Silva
,
Rafaela dos Santos Vale
,
William Paiva Dias
que foram condenados por
roubo majorado pelo concurso de agentes; por manter vítimas reféns e pelo uso de arma de fogo
(
art. 157, § 2º II, V,
§ 2º - A, I do CPB)
em
concurso formal de crimes
(art. 70 do CP), à pena de, respectivamente,
11 (onze) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa
.
À
pena
09 (nove) anos, 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa
. À
pena de
11 (onze) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

À pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
,
e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa
. À pena de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa
, sendo que, a todos acusados, o juízo
a quo
determinou, que 01 (um) dia-multa corresponda ao valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos.
A decisão fundamentou-se nos critérios dos arts. 33 e 59 do Código Penal, não permitindo a nenhum dos réus o direito de recorrer em liberdade. Também afastou a substituição da pena privativa de liberdade, por se tratar de crime cometido mediante violência e grave ameaça (art. 44, I, CP), bem como a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.

Oferecimento da denúncia – 03.10.2023 (ID:
22701329 -
Pág. 01 a 09).

Recebimento da denúncia – 06.10.2017 (ID:
22701332 -
Pág. 01 a 03).

Resposta à acusação do acusado Bruno Figueiredo –30.01.2024 (ID:

22701397 - Pág. 1).

Resposta à acusação do acusado Carlos Geovanni – 01.11.2023 (ID:
221701346
- Pág. 01/02). Resposta à acusação do acusado Charles Anderson – 07.11.2023 (ID:
221701347
- Pág. 01 a 09). Resposta à acusação da acusada Rafaela Ribeiro – 05.11.2023 (ID:
221701375
- Pág. 01 a 08). Resposta à acusação do acusado Charles Anderson – 07.11.2023 (ID:
221701347
- Pág. 01).

Alegações finais da acusação pelo Ministério Público – realizada em audiência de instrução realizada em 04.03.2024 (ID: 22701496; ID: 22701498). Alegações finais da defesa do acusado Bruno Figueiredo – 10.03.2024 (ID: 22701501 - Pág. 01 a 05). Alegações finais da defesa do acusado Carlos Giovanni – 25.03.2024 (ID: 22701506 - Pág. 01 a 07). Alegações finais da defesa do acusado Charles Anderson – 08.03.2024 (ID: 22701500 - Pág. 01 a 09). Alegações finais da defesa da acusada Rafaela Ribeiro – 24.03.2024 (ID: 22701501 - Pág. 01 a 13). Alegações finais da defesa do acusado William Dias – 25.03.2024 (ID: 22701504 - Pág. 01 a 11).

Sentença condenatória – 26.04.2021 (ID: 22701508 - Pág. 01 a 28).

A defesa dos acusados apresentou Apelação e suas respectivas Razões Recursais.

Acusado Bruno Figueiredo, apresentou Apelação 17.07.2024, ID: 22701559 – Pág. 01 e Razões Recursais em 22.07.2024, ID: 22701560 – Pág. 01 a 03. O acusado Carlos Geovanni apresentou Razões Recursais em – 30.08.2024, ID: 22701572 – Pág. 01 a 06. O acusado Charles Anderson apresentou Razões Recursais em – 02.08.2024, ID: 22701565 – Pág. 01 a 06. A acusada Rafaela Ribeiro apresentou Razões Recursais em – 30.07.2024, ID: 22701563 – Pág. 01 a 17. O acusado

William Dias apresentou Razões Recursais em – 29.07.2024, ID: 22701562 – Pág. 01 a 13.

Em suas Razões Recursais requerem

Acusado Bruno Figueiredo

No mérito:

·

Concessão do direito de recorrer em liberdade
.

·

Afastamento da valoração negativa da culpabilidade
.

·

Deferimento da gratuidade de justiça
.

Acusado Carlos Geovanni

No mérito:

·

Decote da majorante do uso de arma de fogo
.

·

Reconhecimento da atenuante da confissão
, com a possibilidade de
fixação da pena abaixo do mínimo legal
,
afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ
.

Acusado Charles Anderson

No mérito:

·

Redução da pena-base
, com reconhecimento da culpabilidade e circunstâncias do crime como favoráveis, para fixação da pena no mínimo legal.

·

Reconhecimento da coação sofrida
.

·

Revisão da dosimetria
, afastando fundamentos genéricos utilizados para agravar a pena.

·

Fixação do regime inicial semiaberto
.

·

Concessão da gratuidade de justiça
.

Acusada Rafaela Ribeiro

No mérito:

·

Absolvição da apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP
.

·

Reconhecimento da primariedade
,
ausência de antecedentes
.

·

Manutenção das circunstâncias atenuantes já reconhecidas na sentença
.

·

Reconhecimento da participação de menor importância
(art. 29, §1º, CP), com redução de até 1/3 da pena.

·

Redimensionamento da pena para patamar abaixo do mínimo legal
.

·

Fixação do regime inicial aberto
.

Acusado William Dias

No mérito:

·

Reconhecimento da participação de menor importância
(art. 29, §1º, CP.

·

Afastamento da qualificadora do uso de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, CP.

·

Redução da pena-base
.

·

Fixação da pena no mínimo legal
, com regime inicial
semiaberto
.

·

Detração penal
, computando o período em que o réu permaneceu preso preventivamente.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento aos recursos dos apelantes – 16.10.2024 (ID: 22701577 - Pág. 01 a 17).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento das apelações, e no mérito, pelo não provimento do recurso dos apelantes – 19.12.2024 (ID:

24121472 - Pág. 01 a 36).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço parcialmente dos recursos, e na parte conhecida, em seus méritos não concedo provimento a nenhum recurso interposto, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

I-

ACUSADO BRUNO FIGEIREDO.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - ACUSADOS BRUNO FIGUEIREDO e CHARLES ANDERSON DE OLIVEIRA.

No tocante ao pleito dos apelantes BRUNO FIGUEIREDO DA SILVA e CHARLES ANDERSON DE OLIVEIRA, que pugnam pelo direito de recorrer em liberdade,
entendo não ser possível o seu conhecimento
.

Isso porque este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou entendimento no sentido de que tal pedido deve ser deduzido por meio de habeas corpus, porquanto se refere a questão diretamente relacionada ao direito de locomoção, matéria que, segundo o art. 30, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte, compete à Seção de Direito Penal.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência Corte Paraense:

“(...)
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito de recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido submetida à instância superior por meio de habeas corpus, a ser apreciado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 2017.00893838-62, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 07.03.2017, publicado em 09.03.2017). Grifei.

De igual modo, decidiu a E. Corte do Estado do Pará em caso análogo:

“(...)
Observa-se a inadequação da via eleita para apreciação do pleito de recorrer em liberdade, o qual deveria ser submetido à Instância Superior por meio de habeas corpus. Ademais, o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual, estando a custódia devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 2016.03639734-51, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Câmara Criminal Isolada, julgado em 06.09.2016, publicado em 09.09.2016). Grifei.

Assim, diante da inadequação da via processual eleita, não conheço do pedido de recorrer em liberdade, restando ao apelante a via própria do habeas corpus para eventual análise da matéria.

02.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DA PENA AO MÍNMO LEGAL. (TODOS ACUSADOS).

Sustentam os apelantes
BRUNO FIGUEIREDO DA
SILVA
;

CARLOS GIOVANNI ARAUJO DOS SANTOS
;
CHARLES ANDERSON DA SILVA
;

RAFAELA DOS SANTOS VALE
e
WILLIAM PAIVA DIAS
que a sentença deve ser reformada no tocante à dosimetria da pena-base, ao argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime não teria sido devidamente fundamentada.

Todavia,
razão não lhes assiste
.

Nos termos do art. 68 do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico, assegurando-se a correta individualização da resposta penal em consonância com os princípios da legalidade, proporcionalidade, motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88) e devido processo legal substantivo.

Na primeira fase, incumbe ao magistrado fixar a pena-base a partir das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, exigindo-se motivação concreta e baseada em elementos dos autos.

O juízo de origem, ao proceder à dosimetria, analisou individualmente cada circunstância judicial e fundamentou a exasperação da pena ao registrar que
os apelantes agiram com dolo intenso
,
premeditação
e
organização de tarefas
, o que denota maior reprovabilidade da conduta. Também destacou que,
em concurso de agentes
,
fizeram as vítimas reféns
,
restringindo sua liberdade
e
impondo-lhes intenso temor
, resultando em abalo psicológico significativo.

A defesa do acusado Bruno, especificamente, sustenta que a premeditação teria partido exclusivamente de terceiro (Thony Marcos Freitas). Entretanto, a alegação não merece guarida, pois a participação ativa e consciente dos apelantes evidencia adesão ao plano criminoso, contribuindo ambos de forma essencial para sua execução. Assim,
não há como afastar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime
.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a premeditação e a organização das ações delituosas revelam maior censurabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena-base. Vejamos:

“(...)
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
(
HC n. 553.427/PE
, Ministro Nome, Quinta Turma, DJe 12/2/2020).(...)”

(STJ - HC: 00000000000000806676, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025). Grifei.

Assim, a valoração negativa da culpabilidade encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização de elementos concretos extraídos dos autos como fundamento idôneo para o recrudescimento da pena inicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a premeditação e a organização da ação revelam maior censurabilidade da conduta, legitimando o recrudescimento da pena-base. Nesse sentido, consolidou-se a orientação de que, ausente justificativa para fração mais elevada, deve-se aplicar, como regra, o aumento de
1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável
:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022). Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

Este Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência acima citada, adota o critério de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial negativamente valorada. Logo, devem ser utilizadas no caso em análise.

No caso em apreço, duas circunstâncias foram corretamente valoradas em desfavor dos apelantes: a
culpabilidade
e
as circunstâncias do crime
. À luz do critério de 1/6 da pena mínima para cada circunstância negativa, a pena final poderia atingir
12 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, além de 27 dias-multa
, para os acusados Bruno e Charles Anderson. Para a acusada Rafaela a pena deveria ser
de 08 anos de reclusão, 19 dias-multa.
A pena de
09 anos, 04 meses de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa
, aos acusados Carlos Geovanni e William.

Contudo, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, tal majoração não pode ser aplicada em grau recursal, devendo prevalecer a reprimenda fixada em primeiro grau, de 11 anos de reclusão e multa correspondente, aos acusados Bruno e Charles, e aos acusados Carlos Geovanni e William a pena de 09 anos, 02 meses de reclusão, e ao pagamento de 84 dias-multa, as quais se mostram proporcionais, justas e devidamente fundamentadas.

Para acusada Rafaela, mostra-se uma diferença muito pequena, apenas entre a aplicação dos dias-multas, (32 dias-multa) aplicado pelo juízo
a quo
e a que este D. Tribunal aplicaria.

Não se mostra possível a reforma da pena aplicada à acusada, tendo em vista as circunstâncias em que o crime foi cometido — caracterizado pela
premeditação
,
emprego de violência
,
divisão de tarefas
e pela
restrição da liberdade das vítimas
,
mantidas como reféns
.

Tais elementos, devidamente valorados em seu desfavor,
justificam a manutenção da reprimenda tal como fixada
. Ademais, eventual alteração produziria impacto mínimo na dosimetria, limitando-se à redução de apenas 32 dias-multa, o que reforça a ausência de interesse jurídico relevante na modificação pretendida.

Dessa forma, rejeito o pleito defensivo de redução da pena-base, mantendo hígida a dosimetria realizada na sentença dos apelantes.

As Defesas, em razões de apelação, pleiteiam ainda a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que não haveria fundamentos idôneos para a elevação determinada pelo juízo sentenciante. Todavia,
tal pretensão não encontra respaldo jurídico, devendo ser mantida a dosimetria estabelecida na sentença
.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, cabe ao magistrado, dentro de sua discricionariedade vinculada, analisar as circunstâncias judiciais de forma qualitativa e quantitativa, podendo, quando constatada a presença de vetores desfavoráveis, fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Tal diretriz encontra respaldo na Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que dispõe:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

No caso concreto, o juízo de origem fundamentou, de maneira idônea e em consonância com a jurisprudência consolidada, a majoração da pena-base, considerando circunstância judicial (
Culpabilidade
e
circunstância do crime
) desfavoráveis, expressamente demonstrada nos autos.

Tal fundamentação atende às exigências constitucionais (art. 93, IX, da CF) e legais (art. 59 do CP), revelando-se suficiente para justificar a elevação.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em diversas oportunidades, tem reiterado que a presença de circunstância judicial negativa, devidamente motivada, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme se observa no recente precedente, vejamos:

“(...)

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea na valoração negativa das consequências do crime, em conformidade com a Súmula 23 do TJ/PA
.
(...)" (TJ-PA – Apelação Criminal n.º 00197058020208140401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15/10/2024). Grifei.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, visto que o acréscimo decorreu da análise de elementos concretos e juridicamente relevantes.

Portanto, deve ser rejeitado o pedido defensivo de aplicação da pena-base no mínimo legal, mantendo-se incólume a dosimetria realizada na sentença, por estar devidamente fundamentada e em estrita observância à lei e à jurisprudência pacífica desta Corte Estadual.

03.
GRATUIDADE PROCESSUAL
. (ACUSADOS BRUNO FIGUEIREDO DA SILVA e CHARLES ANDERSON OLIVEIRA)

No que concerne ao pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelos apelantes Bruno Figueiredo da Silva e Charles Anderson Oliveira,
entendo não lhes assistir razão
.

A gratuidade da justiça, em matéria penal, não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, limitando-se a suspender a sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos da legislação vigente.

Ressalte-se que a análise acerca da efetiva impossibilidade de pagamento
compete ao Juízo da Execução
,
que deverá verificar
, à época própria,
a situação econômica do condenado
,
tendo em vista que esta pode se modificar entre o trânsito em julgado e a execução do título judicial
.

Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a concessão da justiça gratuita não implica inexigibilidade definitiva, mas apenas suspensão temporária da cobrança. Vejamos:

“(...)
Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
( AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp . 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022). Grifei.

Dessa forma, não merece acolhida o pleito defensivo, pois a apreciação da miserabilidade e eventual inexigibilidade do pagamento das custas deve ser realizada em sede de execução penal.

II-

ACUSADO CARLOS GEOVANNI
.

01.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – USO DE ARMA DE FOGO – ACUSADOS CARLOS GEOVANNI E WILLIAM DIAS
.

No que tange ao pleito defensivo de afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, formulado pelos apelantes
Carlos Geovani Araújo dos Santos

sob o argumento de que o artefato não foi apreendido ou periciado, entendo não lhe assistir razão.

A prova colhida em juízo demonstra de forma clara que o delito foi cometido mediante o uso de arma de fogo, a qual desempenhou nítido papel intimidatório. As vítimas,
Adriano Cesar Pereira Ferreira
(ID: 22701478; ID: 22701480) e
Eliane Assis Ferro
(ID: 22701470; ID: 22701472) afirmaram categoricamente a utilização de armamento no curso da empreitada criminosa, sendo que esta última descreveu inclusive disparo efetuado contra um aparelho de televisão, fato que reforça a idoneidade e a gravidade da ameaça.

Ressalte-se que a ausência de apreensão e perícia da arma não constitui óbice ao reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, uma vez que sua comprovação pode decorrer de outros meios de prova, especialmente os testemunhais.

A jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores é firme nesse sentido, reconhecendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevo em crimes patrimoniais, nos quais a clandestinidade é regra. Nesse panorama, colhe-se da jurisprudência que:

“(...)
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
A declaração precisa e segura das vítimas ao referirem a presença dos artefatos no momento da ação delitiva é suficiente à demonstração do seu uso, independentemente de apreensão e perícia, conforme há muito vêm sustentando os Tribunais Superiores. Fosse imprescindível a sua apreensão e perícia, bastaria que os infratores, após cometerem o ilícito, dessem fim nas armas, evitando, com isso, o aumento da pena. Seria beneficiar o faltoso pela sua própria torpeza
. (...)” (STJ - AREsp: 2330709, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/09/2024). Grifei.

Esse mesmo entendimento está consolidado no TJPA, conforme a Súmula nº 14, que admite a incidência da causa de aumento com base em outros elementos probatórios:

Sumula 14 TJE/PA
:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”
.

Quanto ao apelante
William Paiva Dias
, que sustenta não ter portado qualquer armamento, cumpre destacar que a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo é de
natureza objetiva
e, por isso, comunica-se a todos os coautores, nos termos do art. 30 do Código Penal. Ainda que não tenha empunhado arma,
sua participação voluntária
e
consciente como garantidor da fuga integra a dinâmica criminosa
, atraindo a incidência da majorante.

O entendimento jurisprudencial igualmente é pacífico:

“(...)
A utilização de armamento por um dos agentes, por ser circunstância de caráter objetivo do crime imputado, comunica-se a todos os coautores do ato delituoso
(TJSC,
Apelação Criminal n. 0019564-46.2016.8.24.0038
, de Joinville, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 28-03-2019) (...)” (STJ - HC: 647909 SC 2021/0056747-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 11/03/2021). Grifei.

Dessa forma, restando comprovado que as vítimas foram submetidas a grave ameaça mediante arma de fogo, não há que se falar em afastamento da majorante, seja pelo não recolhimento do artefato para perícia, seja pela ausência de porte direto do armamento por todos os agentes.

O juízo sentenciante aplicou corretamente a causa de aumento, estando sua decisão em consonância com a prova dos autos e a orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

Mantém-se, portanto, a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, uma vez que restou cabalmente demonstrado o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, sendo irrelevante a ausência de apreensão ou perícia e comunicando-se a todos os coautores pela natureza objetiva da circunstância.

02.
REDUÇÃO DA PENA
.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
(
INCOSNTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ
) – ACUSADOS CARLOS GEOVANNI e RAFAELA RIBEIRO.

A defesa dos recorrentes pleiteia o reconhecimento de uma suposta inconstitucionalidade do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

A partir dessa alegação, requer, em consequência, a reformulação da dosimetria da pena na segunda fase,
de modo a permitir a fixação da pena aquém do mínimo legal
, para ambos acusados.

Desde já,
adianto que a tese suscitada pela defesa não merece prosperar
, conforme se passa a demonstrar:

É pacífico o entendimento de que a individualização da pena deve respeitar os limites fixados pelo legislador, especialmente quando não há previsão de fração específica para aplicação da redução pretendida.

Dessa forma, se as circunstâncias atenuantes não constituem elementos essenciais do tipo penal, elas não podem servir de fundamento para reduzir a pena abaixo do mínimo previsto no preceito secundário da norma penal.

De fato, a conclusão contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, decorre da lógica própria do sistema penal, que prevê um patamar mínimo da pena, o qual somente pode ser ultrapassado quando houver causas de diminuição com percentuais ou intervalos provenientes definidos em lei.

Assim, a referida súmula reafirma o princípio da legalidade, ao garantir a observância da pena mínima fixada pelo legislador, o que se revela plenamente proporcional, sobretudo porque, da mesma forma, as circunstâncias agravantes não autorizam o aumento da pena além do máximo legal.

Nesse contexto, não se verifica no enunciado sumular qualquer afronta ao princípio da individualização da pena. Ademias, a tese sustentada pela defesa diverge não apenas da orientação consolidada no STJ, mas também da jurisprudência estabelecida há muito pelo Supremo Tribunal Federal, que ao apreciar tema com repercussão geral, firmou entendimento de que não é possível aplicar atenuantes para fixar pena abaixo do mínimo legal. Conforme demonstra o seguinte precedente:

“(...)
AÇÃO PENAL
. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. (...)” (STF – RE nº 597.270 QORG, Relator (a): Ministro CEZAR PELUSO, Julgado em 26/03/2009). Grifei

Dessa forma, uma vez firmada a interpretação constitucional da matéria pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, não é possível adotar posicionamento divergente no caso concreto, sob pena de anulação imediata do acórdão pela instância extraordinária.

Importa destacar, ainda, que ambas as Turmas do Supremo Tribunal reafirmaram tal entendimento, conforme demonstram os julgados a seguir:

“(...) PENA. ATENUANTE. TIPO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE.
A consideração de atenuante, ao contrário do que ocorre com causa de diminuição da pena
,
esbarra no quantitativo mínimo previsto para o tipo
. Precedente: Pleno, recurso extraordinário nº 597.270/RS, relator o ministro Cezar Peluso, julgado em 26 de março de 2009, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril seguinte
.
(...)” (STF – HC nº 1.47.418, Relator (a): MARCO AURÉLIO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em 18/02/2020). Grifei

“(...) Agravo regimental no recurso extraordinário. Penal e Processual Penal. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. Dosimetria da pena. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Precedente
: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(...)” (STF – RE nº 1.269.051 AgR, Relator (a): Ministro CELSO DE MELLO, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 20/10/2020). Grifei

Diante de tais fundamentos,
rejeito as pretensões recursais apresentadas
.

Para fins de prequestionamento, cumpre salientar que a matéria em questão foi analisada sob a sistemática da Repercussão Geral, no âmbito da Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, cuja decisão foi publicada em 13/09/2019, tendo sido firmada a seguinte tese:

"
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
.
"

Esse entendimento encontra-se em plena harmonia com a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema nº 158, também sob a sistemática da Repercussão Geral, ocorrido em 26/03/2009, no qual se firmou a tese de que:

"
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

Ressalte-se, por fim, que essa compreensão jurídica está pacificada no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram os precedentes a seguir:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA
231
/
STJ
. DESPROVIMENTO.
1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes
,
em observância à Súmula 231 do STJ
. 2.
Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0006543-12.2017.8.14.0049, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data de Publicação: 22/06/2021). Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, LEI N.º 11.343/03. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REFERENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA

231
DO
STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
Fixada a pena-base no mínimo legal
,
o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, "d", do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal
.
Súmula 231/STJ
. 2) Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – Recurso Especial nº 0007589-97.2019.8.14.0006, Relator (a): Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 02/10/2023, Data de Publicação: 10/10/2023). Grifei

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGENCIA DA
SÚMULA

231

STJ
.
1.
O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade
,
no entanto
,
considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal
,
deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ
. 2.
Neste caso
,
mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". 3. Ou seja,
a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
sendo
,
portanto
,
inviável
,
a redução da pena
,
na 2ª fase de dosimetria
,
para aquém do mínimo legal
,
motivo pelo qual
,
acertadamente
,
o juízo não aplicou a redução
. 4. Assim,
não há que se falar em reforma na pena
. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PA – Recurso Especial nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Tribunal Pleno, Julgado em 24/10/2023, DJe 30/10/2023). Grifei

DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REDUÇÃO DA PENA BASILAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
SUPERAÇÃO
DA
SÚMULA
Nº
231
/
STJ
. IMPOSSIBILIDADE
. ENUNCIADO AINDA EM VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 3.
Não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado
a quo,
que não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, mesmo reconhecendo a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, por óbice da
Súmula
nº
231
, do c.
STJ
, a qual preconiza:
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4.
Apesar da discussão jurídica sobre o tema, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.764/MS, nº 2.052.085/TO e nº 2.057.181/SE, a 3ª – Terceira Seção do c.
STJ
concluiu, por maioria, pela rejeição da proposta de cancelamento do referido enunciado sumular, o qual continua em vigência, sendo inviável sua
superação
no âmbito desta Corte Estadual de Justiça
.
Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0818279-97.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Tribunal Pleno, Julgado em 10/03/2025, DJe

18/03/2025). Grifei.

Ressalta ainda, que ao fixar a pena-base do acusado Carlos Geovanni, em segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Vejamos;

“(...) Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 50 (cinquenta)

dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão
, razão pela qual atenuo a pena para
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e no pagamento de 42 (quarenta e dois)
dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)”. Grifei.
Informações extraídas de documento ID: 22701508 - Pág. 22

Nesse contexto, a alegação de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ não merece prosperar, pois carece de respaldo jurídico, sendo inviável a aplicação da pena, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo legal.

III
–
ACUSADO CHARLES ANDERSON DE OLIVEIRA
.

01.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO DAS MOTOCICLETAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO.

No que se refere ao pleito defensivo de absolvição do acusado em relação ao roubo das motocicletas,
verifica-se que não assiste razão ao recorrente
.

A sentença de ID: 22701508 foi clara ao consignar que a autoria e a materialidade delitiva restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos das vítimas, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, cujos relatos foram harmônicos e coerentes entre si. Ressaltaram as vítimas que tiveram seus bens subtraídos mediante grave ameaça, situação que, por si só, afasta qualquer dúvida razoável quanto à prática do delito.

Ainda mais descabida se revela a tese de desclassificação para roubo tentado.

O ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que o crime de roubo se consuma no instante em que o agente, ainda que por breve lapso temporal, consegue retirar o bem da esfera de disponibilidade da vítima, independentemente da posse mansa e pacífica. Vejamos:

“(...) Nesse sentido:
Súmula
582
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(...)" (STJ - HC: 706367 SP 2021/0364744-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 29/11/2021). Grifei.

No caso em apreço, restou incontroverso que o réu obteve a posse das motocicletas, conduzindo-as por determinado percurso, de modo que não se trata de mera tentativa, mas de consumação plena do delito.

Admitir a desclassificação, diante desse quadro, seria negar vigência ao art. 157 do Código Penal e contrariar o entendimento sumulado da Corte Superior, que afasta a exigência de posse tranquila para caracterização do roubo consumado.

No mais,
já houve análise quanto à redução da pena-base
,
sendo incabível o afastamento da valoração negativa da culpabilidade
, visto que o acusado agiu com elevado dolo, planejamento prévio e divisão de tarefas, circunstâncias que intensificam a censurabilidade da conduta.

Na segunda fase da dosimetria,
corretamente o magistrado de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea
,
compensada com a agravante da reincidência
, mantendo-se inalterada a reprimenda, como expressamente consignado no ID: 22701508 (pág. 23), onde tem-se:

"(...) Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.
Havendo a existência da circunstância atenuante da confissão e a presença da agravante da reincidência
, não ocorrendo sobreposição de uma sobre a outra,
compenso-as permanecendo a pena-base inalterada.
(...)" Grifei.

Portanto, não subsiste qualquer fundamento jurídico para acolher o pleito de absolvição ou a desclassificação para a modalidade tentada, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado das motocicletas.

IV
–
ACUSADA RAFAELA DOS SANTOS RIBEIRO
.

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, VII DO CPC
.

A apelante Rafaela dos Santos Ribeiro pleiteia sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem provas seguras de sua participação no crime. Todavia,
razão não lhe assiste
.

O conjunto probatório é sólido e converge para demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado.

Destacam-se, nesse sentido, o Auto de Exibição e Apreensão de Objetos (ID:

22701290 - Pág. 73; ID: 22701290 - Pág. 74), os Autos de Entrega (ID: 22701290 - Pág. 80), o Relatório de Missão e, sobretudo, os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas Rosângela Ferro Araújo (ID:22701470; ID:22701472), Adrielton Ferro

Araújo(ID: 22701478; ID: 22701480), Eliane Assis Ferro (ID: 22701466/ ID: 22701468) e Maria de Fátima Ferro Araújo (ID: 22701464/ ID: 22701466), cujos relatos foram claros, consistentes e convergentes, descrevendo a dinâmica do crime, a divisão de tarefas entre os agentes e a efetiva participação da apelante, inclusive no transporte e ocultação de bens subtraídos.

As declarações das vítimas são corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais, que narraram as diligências realizadas e a prisão em flagrante da acusada, bem como a recuperação parcial dos bens subtraídos a partir das informações por ela fornecidas.

Cumpre destacar que, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos. Vejamos:

“(...)
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002936484, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 12/08/2025). Grifei.

“(...)
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância
" (TACRIM - Ap.
440.643-6 - 8ª Câmara - j. 23.07.86 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002748824, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/08/2025). Grifei.

De igual modo, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências não podem ser desconsiderados, haja vista revestirem-se de fé pública e, no caso concreto, apresentarem-se coerentes, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que tais declarações, quando firmes e consentâneas com o conjunto probatório, são aptas a ensejar condenação. Vejamos:

“(...)
É pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de depoimentos de policiais que efetuaram o flagrante se revestirem de eficácia probatória para prolação de sentença condenatória, considerando a fé pública, desde que em consonância com os demais elementos de prova
(...)” (STJ - HC: 893869, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 04/03/2024). Grifei.

Não há, ademais, qualquer indício de animosidade entre os agentes estatais e a ré que pudesse comprometer a credibilidade das declarações prestadas. Ao contrário,
verifica-se que a apelante foi reconhecida pessoalmente pelas vítimas e capturada com os mesmos trajes utilizados no crime
,
além de ter colaborado com a localização de parte dos bens subtraídos
.

Diante desse contexto, resta evidente que a prova colhida em juízo é robusta, harmônica e suficiente para sustentar o decreto condenatório
, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas
.

02.

RECONHECIMENTO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
.

A defesa invoca a incidência da coação moral irresistível como causa excludente de culpabilidade, prevista no artigo 22 do Código Penal.

Tal instituto exige, para sua configuração
,
a demonstração inequívoca de que o agente tenha atuado sob uma ameaça séria
,
atual e inescapável
,
de modo a anular por completo sua capacidade de autodeterminação
.

Ocorre
que a coação moral irresistível não pode ser presumida ou deduzida de meras declarações do acusado
.

Ao contrário, deve ser comprovada mediante elementos concretos que revelem a existência de imposição externa irresistível, apta a constranger a vontade de qualquer pessoa em situação semelhante.

Doutrina e jurisprudência são firmes ao destacar que não se trata de um simples temor subjetivo, mas de uma coação objetiva, real e incontornável. Vejamos:

“(...)
não havendo como acatar a tese de que o réu teria agido sob coação moral irresistível, já que não trouxe aos autos qualquer prova dessa situação
. (...)” (STJ - HC: 453750 SP 2018/0137981-2, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 14/06/2018). Grifei.

No caso em exame, não se produziu prova idônea que demonstre que a apelante tenha sido submetida a ameaça desse porte.

A alegação defensiva, desacompanhada de indícios seguros, não tem o condão de caracterizar a excludente, sobretudo porque
a irresistibilidade da coação deve ser analisada sob o prisma de um padrão objetivo de razoabilidade
, e não apenas da percepção individual da acusada.

Dessa forma, ausente comprovação de coação moral irresistível nos termos exigidos pelo artigo 22 do Código Penal, não há como acolher a tese defensiva, devendo prevalecer a responsabilização penal da apelante.

0.3
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.

Pugna a apelante Rafaela dos Santos Ribeiro pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, sob o argumento de que não teria concorrido de forma relevante para a prática do delito.

Todavia,
a pretensão não merece acolhimento
.

É cediço que, em crimes praticados em concurso de agentes, autor não é apenas aquele que executa diretamente o verbo nuclear do tipo penal, mas também quem exerce o domínio funcional do fato, contribuindo de maneira decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, seja mediante divisão de tarefas, seja assumindo funções acessórias, mas indispensáveis ao resultado.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que a mera ausência de execução direta do núcleo do tipo não basta para caracterizar a participação de menor importância, sendo indispensável avaliar a relevância da conduta para a consumação do delito; nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando há clara divisão de tarefas entre os agentes, cada qual assumindo parcela essencial da empreitada criminosa e detendo, por isso, o domínio funcional do fato. Vejamos:

“(...)
Firmou-se nesta Corte a orientação de que "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
" (AgRg no AREsp n. 163 .794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013)(...)” (STJ - AgRg no REsp: 2108990 MG 2023/0407854-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024). Grifei.

No caso concreto, restou evidenciado que a apelante não apenas estava presente na cena criminosa, mas
agiu de modo ativo e relevante
,
recolhendo os bens subtraídos das vítimas
,
conduta sem a qual a ação não teria alcançado o êxito pretendido
. Sua participação, portanto, não pode ser considerada acessória ou secundária, mas sim integrada ao núcleo do contexto delitivo.

Assim, inviável reconhecer a participação de menor importância, uma vez que a atuação da apelante se mostrou determinante para a prática do roubo majorado, devendo ela responder pelo delito nas mesmas condições que os demais coautores.

V –
ACUSADO WILLIAM PAIVA DOS SANTOS
.

01.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.

A defesa sustenta que a conduta do apelante deveria ser enquadrada como de menor importância, sob o argumento de que este apenas conduziu o veículo utilizado pelos corréus, sem portar ou empregar qualquer arma.

Todavia
, tal alegação não merece acolhida
.

Consoante dispõe o art. 29 do Código Penal, autor não é apenas aquele que executa diretamente o núcleo do tipo, mas também aquele que, mediante prévio ajuste de vontades, assume função indispensável ao êxito da empreitada criminosa.

No caso, restou evidenciado que o recorrente foi responsável por transportar os demais agentes de Santarém ao Município de Belterra, viabilizando a prática do roubo, bem como conduzir o veículo utilizado na fuga.

A despeito de não ter se envolvido de forma direta na violência perpetrada contra as vítimas,
sua conduta mostrou-se essencial para a execução do delito
,
inserindo-se no conceito de coautoria
,
em razão da clara divisão de tarefas entre os envolvidos
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples ausência de emprego de violência não autoriza o reconhecimento da participação de menor importância quando a atuação do agente representa contribuição decisiva para a consumação do crime. Nesse sentido:

“(...)
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
" (HC n. 371.559/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018).

(...)
Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a conduta do réu de, mediante ajuste prévio de vontades, dar cobertura a seus comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo, cabendo-lhe vigiar os arredores, indica sua participação no crime na condição de coautor, observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2633460 AM 2024/0167894-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024). Grifei.

“(...)
A participação do agente não foi considerada de menor importância, pois houve envolvimento substancial na prática do crime ao levar, no próprio veículo, os corréus, dar-lhes fuga e ainda guardar os bens subtraídos
. (...)” (HC n. 894.858/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 29/10/2024). Grifei.

Assim, resta evidente que a colaboração do apelante extrapolou o papel secundário alegado pela defesa, sendo decisiva para o sucesso da empreitada criminosa.

Não há
, portanto,
espaço para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal
.

0.2
REGIME INICIAL SEMIABERTO COM DETRAÇÃO PELO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA
.

O apelante Willian Paiva Dias pugna pela aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com o cômputo do período em que permaneceu preso preventivamente, a fim de que lhe seja fixado o
regime inicial semiaberto
.

Entretanto,
tal pretensão não merece prosperar
.

Conforme já assentado no tópico anterior, a dosimetria da pena do réu foi devidamente analisada e mantida, inexistindo qualquer elemento que autorize sua reforma. O apelante restou condenado à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, c/c art. 70, do CP)

Diante da reprimenda aplicada, superior a 8 (oito) anos de reclusão, impõe-se, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, o
regime inicial fechado
, não sendo possível o abrandamento pretendido, mesmo considerada a detração do tempo de prisão cautelar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, não tem o condão de modificar o regime inicial quando a pena definitiva fixada ultrapassa o patamar legal de 8 (oito) anos:

“(...)
No caso, ainda que descontado o período de prisão cautelar (4 meses e 10 dias), não haveria alteração do regime inicial estabelecido na condenação, pois, além de fixada a reprimenda final em 8 anos e 2 meses de reclusão, a pena-base foi afastada do mínimo legal com fundamento na presença de circunstância judicial desfavorável - 21,5 kg de cocaína -, o que, nos termos da jurisprudência dessa Corte, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso. Ademais, a tese de alteração do regime prisional mediante a aplicação da detração penal não foi apreciada pelo Tribunal de origem
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 872109 MG 2023/0427037-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024). Grifei.

“(...)
Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
(art. 59 do Código Penal).
Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada
,
quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito
. (...) De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. (STJ - AgRg no HC: 669635 CE 2021/0161935-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021). Grifei.

Assim,
além de inexistir fundamento para a reforma da dosimetria já fixada, a pena concretamente aplicada impõe
,
de maneira obrigatória
,
o regime fechado
, razão pela qual o pedido formulado deve ser rejeitado.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial ID: 24121472,
CONHEÇO

das presentes apelações penais, relativas aos acusados Carlos Geovanni, Rafaela Ribeiro, William Dias.

CONHEÇO PARCIALMENTE
das apelações dos acusados Bruno Figueiredo e Charles Anderson, na parte conhecida
NÃO

CONCEDO PROVIMENTO
a nenhum dos recursos dos apelantes, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/10/2025